Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701806-20.2020.8.07.0014 RECORRENTE: FABIANA FEITOSA RECORRIDO: FRANCISCA VIEIRA GOMES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 29419257) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. I- A apelante afirmou, em queixa-crime, que "no dia 23/02/2020, por volta das 19h40, a querelada (...) adentrou em seu novo estabelecimento comercial, descontrolada, alterada, gritando e a chamando de "LADRONA" na frente de vários clientes que estavam presentes na loja, dizendo que a querelante lhe devia uma conta de luz com vencimento no dia 23/02/2020 (conforme vídeo em anexo, ID 26619242). II- Todavia, como se observa do vídeo juntado aos autos (ID 26619242), a querelada não demonstrou exasperação no início do diálogo e não chamou a querelante de "ladrona", expressão utilizada pela própria querelante. Ao contrário, de forma controlada, porém enfática, a querelada disse claramente "estou conversando com você, mas você está querendo me roubar", apresentando documentos que pareciam contas a serem pagas. Sendo assim, é possível afirmar que a prova juntada aos autos demonstrou claramente a inexistência do fato descrito na inicial, já que a querelada não chamou a querelante de "ladrona", conforme afirmado na inicial. Não houve, portanto, correlação entre a acusação formulada e o fato efetivamente ocorrido. III- Desta forma, não havendo correlação entre a narrativa descrita na inicial e o efetivamente ocorrido, que se vislumbra com facilidade no vídeo juntado aos autos tempestivamente, a decisão há de ser mantida. IV- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida nos seus próprios fundamentos. (Acórdão 1366539, 07018062020208070014, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, o recurso não deve ser conhecido, visto que, mesmo após concessão de prazo para recolhimento do preparo (IDs 29723720 e 29945957), a parte recorrente permaneceu inerte (certidão de ID 30171360), o que implica em deserção. Insta salientar que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, consoante art. 71 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: Art. 71. Estão sujeitos a preparo: I – recurso inominado; II – agravo de instrumento; III – apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada; IV – recurso para o Supremo Tribunal Federal; V – restauração de autos; VI – exceções de impedimento e de suspeição. Ademais, por se tratar de ação penal privada, o recurso interposto está sujeito ao preparo recursal, conforme art. 806, § 2o, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO de ID 29419257, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF